Tribunal: TJDFT
Processo: 0711700-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. DISPONIBILIZAÇÃO DE DATA PARA RETIRADA DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS EQUIPAMENTOS DA CONTRATANTE. DEMONSTRAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSAMENTE DEVIDO. RECUSA INJUSTIFICADA PARA DEVOLUÇÃO DO EQUIPAMENTO E ACEITE DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a reversão da tutela de urgência deferida na origem, o agravante deveria demonstrar a insubsistência dos requisitos autorizadores para o seu deferimento. Contudo, a análise pormenorizada dos elementos de prova coligidos aos autos, demonstra que a recusa de receber o pagamento não fora legítima.
2. O contrato de fornecimento de infraestrutura em telecomunicações, ainda que ocorra a inadimplência, não autoriza a manutenção indevida da custódia de equipamentos da contratante.
3. Após o depósito da caução, e por estarem presentes a probabilidade do direito, calcado nas notas fiscais dos equipamentos, e o risco de dano, decorrente da possível suspensão dos serviços de telecomunicações, correto o deferimento da tutela de urgência.
4. Agravo de instrumento conhecido. No mérito, recurso desprovido.